Tribunal: TJDFT
Processo: 0729816-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A recorrente interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que o recorrido forneça transporte digno e regular para o tratamento de hemodiálise, três vezes por semana, no trajeto de ida e volta de sua residência. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido apresentou contrarrazões aduzindo que não há obrigação estatal de fornecimento de transporte individual para realização de tratamento de hemodiálise. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. O Ministério Público, manifestação ID 38901526.
6. No presente caso, a recorrente é viúva, possui 57 anos, é portadora Diabete Mellitus Tipo2, há 20 anos com lesões de órgãos alvo + HAS + Hipertireoidismo e foi internada de urgência dalítica, em janeiro/2021, sendo iniciada hemodiálise. Não há previsão de cura, exceto se for submetida ao transplante renal. Devendo se manter em acompanhamento e tratamento contínuo, realizando hemodiálise 03 (três) vezes por semana, 2as, 4as e 6as, de 11h:00min. às 16h:00min., na Clínica Davita Serviços de Nefrologia, Localizada na SEPS 702, SN, Conjunto A, Bloco E – Asa Sul. Conforme relatório médico, ID 38732802, a recorrente não possui condições clínicas para utilização de transporte público, apresentando episódio de astenia intensa (diminuição da força muscular), hipotensão e dificuldade de deambular.
6. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204.
7. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
8. A controvérsia incide sobre o dever do recorrido disponibilizar à recorrente, em tratamento renal, transporte para a realização de sessões de hemodiálise.
9. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
10. No entanto, no caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte à recorrente, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise.
11. A recorrente, financeiramente hipossuficiente, é portadora de uma série de comorbidades e Doença Renal Crônica e utiliza transporte público, mas vem enfrentando muitos problemas, e o transporte público representa risco à sua integridade física. Ademais, o benefício do passe livre para utilização do transporte coletivo não se mostra suficiente no caso, tendo em vista a recorrente apresentar risco elevado de complicações durante a diálise, não conseguindo utilizar o transporte público convencional, conforme informação constante no relatório médico juntado ao ID 38732802. Em suma, na espécie, negar à recorrente o transporte seria o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que a acomete.
12. A determinação para que o recorrido providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente comprovadamente hipossuficiente, na situação em tela, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
13. A Portaria 1.168/2004 do Ministério da Saúde estabeleceu a pertinente política pública de cuidado e assistência ao paciente portador de doença renal crônica. Posteriormente, foi editada a Portaria no 389/2014 que estabeleceu maiores critérios para a organização dessa linha de cuidado, constando em seu inciso II do Art. 10 que as unidades que prestam serviços de diálise devem dar continuidade de assistência por meio de transporte somente aos pacientes em situação de urgência ou emergência. Portanto, a atual política pública não assegura aos pacientes em tratamento de diálise a realização de transporte individual, ida e volta, desde a sua residência até a unidade de assistência. Sendo a exceção a situações de urgência e emergência, onde o transporte é realizado pelo SAMU.
14. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, a recorrente, no final das sessões apresenta crises de hipertensão arterial e hipotensão, fraqueza geral intensa com dificuldade em deambular, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria.
15. Nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portador de doença grave para tratamento de hemodiálise.
16. Este tem sido o entendimento consolidado deste Tribunal, bem como das Turmas Recursais, como ilustram os acórdãos no 913011, da 3o Turma Cível, relator Des. Flavio Rostirola, publicado no DJE em 01/02/2016 e no 1137210, 3o Turma Recursal, relator Juiz Fernando Tavernard, publicado no DJE em 19/11/2018.
17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e condenar o recorrido a fornecer à recorrente o transporte no trajeto de ida e volta de sua residência até o local de realização de seu tratamento de hemodiálise, nos dias e horários agendados, nos termos do relatório médico.
18. Sem condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido, Lei 9.099/95.